Tribunal: TJDFT
Processo: 0713133-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713133-52.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JURACY DE ASSIS DIAS D E S P A C H O Tendo em vista o registro de ciência expressa da sentença pelo BANCO DO BRASIL S/A em 17.05.2022, conforme certidão de ID 37091180, tendo o recurso de apelação sido interposto em 08.06.2022, intime-se o réu, ora apelante, na pessoa de seu advogado, para se manifestar acerca da tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora